Tribunal: TJES
Processo: 5005734-47.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005734-47.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITH DAS GRACAS PIMENTA VITORIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
500
5734-47
.2021.8.08.00
21

RECORRENTE: EDITH GRACAS PIMENTA VITORIA

RECORRID
O
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE
DIREITO DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
EDITH GRACAS PIMENTA VITORIA

contra
sentença que julgou
im
procedent
es
os pedidos autorais
e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento da quantia de
R$ 13.214,03 (treze mil duzentos e quatorze reais e três centavos
) a títul
o

DE
recuperação de consumo por irregularidade no medidor atribuível ao consumidor.

A recorrente argumenta que o procedimento adotado pela concessionária para apuração do TOI foi irregular, de encontro ao que prevê a resolução da ANEEL, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A princípio, convém registrar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos ca
s
os, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão
analisa-se
o mérito destas pretensões e
invalida-se
o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Contudo
, no caso dos autos a ré se
mostra exitosa
para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL e por este motivo, a despeito do entendimento acolhido pelo
j
uízo de
p
iso,
verifica-se que a concessionária juntou fotos do medidor, bem como cópia do TOI realizado na presença d
a
autora
,

logo,
por esta razão não se pode dispensar a este caso tratamento se que se dispensa àquelas autuações que às escâncaras em nada atendem a Norma de Regência.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação
e
a comprovação do fato se deu de forma unilateral e por este motivo a prova pericial se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível.

Neste passo, sendo a produção desse tipo de prova incompatível com a sistemática prevista na Lei 9.099/95,
reconhecida
de ofício
,
neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

N
esse sentido,
destaca-se que

a competência

material importa
matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Ademais,

embora a tese tenha sido afasta
da
na sentença, verifica-se que a
concessionária recorrente
,
em sede
de
contestação, alegou
preliminarmente a incompetência do Juízo, diante da necessidade de
produção de perícia técnica.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
porém
,
de ofício,
DECLARA-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, anulando-se a sentença e
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação e
m
custas
e honorário
s
po
r restar prejudicada a análise das razões recur
sais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)